Tribunal: STF
Processo: ARE 1367295
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 85, p. 1):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ISONOMIA E RAZOABILIDADE. 



    1. Possuindo o Sindicato legitimidade constitucional para a demanda, com suporte no artigo 8º, inciso III, da Constituição de 1988, não há necessidade de autorização em assembleia tampouco necessidade de apresentação da relação nominal dos substituídos, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. Inaplicáveis, desta forma, as limitações dispostas no artigo 2º-A da Lei nº 9.494/1997 e dita legitimidade se estende a toda a categoria e não apenas a seus filiados. 2. É cabível o ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, devendo ser reconhecida a legitimidade do Sindicato para propor a presente ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa. 3. Não se trata de hipótese de reconhecimento da prescrição de fundo de direito, eis que se está diante de relação jurídica de trato sucessivo, enquadrando-se no teor das disposições da Súmula 85 do STJ. 4. Reconhecido o direito à progressão funcional dos servidores, por afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e da isonomia, devendo ser declarado o termo inicial para a contagem dos interstícios para as progressões funcionais na data de ingresso no cargo pelo servidor. 5. Mantida a sentença que julgou procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que o ato regulamentador violou o princípio da isonomia. Reconheceu devida a postulação do Sindicato, para declarar que o termo inicial para a contagem dos interstícios para as progressões funcionais é o da data de



     ingresso no cargo pelo servidor”. 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 106, p. 1). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, XXXV, LIV e LV; 97; 102, I, “a”, 167, II, 169 § 1º, I e 84, IV, todos da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 119, p. 7- 9):



    “DA OFENSA A ART. 102, I, “A”, CF/88 : INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E.1 — NÃO-RECEPÇÃO : ARTS. 10, §§ 1º E 2º, 15 E 19 Do Decreto 84.669/80 



    A entidade sindical, ao pleitear a não-recepção de diploma porque supostamente incompatível com a CF/88, busca usar o processo subjetivo coletivo — ações civis públicas — como substituto do processo objetivo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF, art. 102, CF/88, regulamentado pela Lei n.º 9.882/1999). 



    (...)



    O controle de constitucionalidade é a causa de pedir da presente ação civil pública, o que lhe faz assumir as vestes de expediente de controle abstrato de constitucionalidade. 



    (...)



    Apenas para desenvolver o argumento, o Decreto n. 84.669/80 tem natureza jurídica de regulamento e, por diversas vezes, o STF já reconheceu a possibilidade de se instalar controle abstrato de constitucionalidade dessa espécie normativa: Pleno – ADI n. 519- MC – Rel. Moreira Alves – j 15.08.1991; Pleno – ADI n. 2458 – Rel. Ilmar Galvão – j 23.04.2003; Pleno – ADI n. 3389 – Rel. Joaquim Barbosa – j 06.09.2007; e Pleno – ADI n. 1396 – Rel. Marco Aurélio – j 08.06.1998.



    (...)



     Por se tratar de expediente processual manejado com visível intento de se travestir de controle abstrato, requer-se o conhecimento e o provimento deste recurso para decretar a ação coletiva extinta sem resolução de mérito por ocasionar tentativa explícita de evisceração do art. 102, I, “a”, da CF”. 



    Além disso, alega-se que houve ofensa ao art. 97 da CF e à Súmula Vinculante 10, tendo em vista que o acórdão recorrido afastou a incidência do Decreto nº 84.669/80 por órgão fracionário, ao manter a sentença que declarou “a não-recepção pela Constituição de 1988 dos artigos 10, §§ 1º e 2º, 15 e 19 do Decreto 84.669/1980” (eDOC 119, p. 11). 



    Quanto aos demais dispositivos suscitados no recurso extraordinário, argumenta-se que “independentemente de se entender ser a presente matéria (i) ou de lei em sentido estrito específica ou (ii) decreto regulamentar, ao alterar a estrutura de carreira do Poder Executivo, a decisão viola o caráter privativo tanto da (a) iniciativa de lei em sentido estrito quanto de (b) poder regulamentar do Presidente da República” (eDOC 119, p. 15). 



    Especificamente, em relação aos princípios da isonomia e da separação dos poderes, bem como aos arts. 167, II, 169 § 1º, I, aduz-se que (eDOC 119, p. 20):



    “Não há que se diferenciar promoção e progressão, pois por mais que esta seja uma movimentação dentro da mesma classe, nem por isso perde a natureza de “elevação na carreira”. Promoção e progressão podem ser consideradas um movimento único e linear em direção ao ápice da carreira, sendo a progressão pressuposto para a existência da promoção. Somente será promovido quem já progrediu. Fixada a premissa na qual a progressão cimenta a ideia de movimentação vertical na carreira, dedicar-se-à doravante à verificação de suas condições de existência. 



    Para que o servidor venha a ter direito à progressão funcional, faz-se necessário o cumprimento de alguns de requisitos. Geralmente a própria legislação da carreira apresenta os requisitos que entende essenciais à evolução. A Lei n. 11.090/05 detalha os seguintes requisitos para a evolução nas carreiras do INCRA: 



     (...)



    A existência de padrão superior vago (mesmo que de classes distintas) é requisito indispensável à efetivação da progressão funcional. 



    Há um segundo requisito que consiste na obrigatoriedade de capacidade orçamentária para suportar a progressão. 



    (...)



    Exige a legislação nacional que o “custo de manutenção” de pessoal seja objeto de cuidadoso planejamento. A expansão dessa obrigatoriedade de planejamento ao trato das despesas de pessoal está prevista no já citado art. 94, IX, do Decreto-Lei n. 200/67: 



    (...)



    Além da legislação infraconstitucional, o dever de planejar os desembolsos com pessoal está inserido na CF, em especial no art. 169, §1o, I .



    (...)



    O avanço na carreira reflete em acréscimo na remuneração do servidor, razão pela qual a “vantagem” decorrente da progressão deve ser submetida à limitação do art. 18 da Lei Complementar n. 101/01 – LRF: 



    (...)



    Por se enquadrar na LRF, aplica-se ao caso das progressões a determinação do art. 21: 



    (...)



    Analisando os dispositivos de forma sistemática, percebe-se que a progressão dos servidores deve observar a repercussão financeira e a verificação de disponibilidades orçamentárias. 



    (...)



    As progressões no INCRA somente ocorrerão nas datas previstas nos arts. 10, §§ 1º e 2º, 15 e 19 do Decreto n. 84.669/80 porque antes desse período o ente precisa se estruturar, isto é, verificar o quantitativo de vagas abertas e efetuar o cronograna das despesas que terá de suportar. 



    H — DA OFENSA AO ART. 5º, CAPUT, CF/88 : PRINCÍPIO DA ISONOMIA H.1 — DA OFENSA A ART. 18 DA LEI 7.347/85: SIMETRIA 



    A decisão recorrida merece reparo porque viola princípio da isonomia insculpido em art. 5º, caput, CF/88, ao, em ausência de determinação legal autorizando tal jurisdição, aplicar gravame não previsto em lei para a Administração, a saber, condenação ao pagamento de honorários advocatícios no bojo de ações civis públicas. 



    (...)



    A decisão ora recorrida aplica art. 18 da Lei n.º 7.347/1985 em desacordo com a interpretação autêntica do Superior Tribunal de Justiça, que, prestigiando o princípio da simetria, não alberga a condenação da Fazenda Pública demandada ao pagamento de honorários advocatícios”. (grifos nossos)



    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região proferiu juízo de admissibilidade, nos seguintes termos (eDOC 137, p. 1):



    “O presente recurso versa sobre matéria(s) já submetida(s) à análise do Supremo Tribunal Federal segundo o regime de repercussão geral, tendo aquela Corte Suprema assim especificado a(s) controvérsia(s):



      Tema STF 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais 



    Tema STF 660 - Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. 



    Tema STF 823 - Legitimidade dos sindicatos para a execução de título judicial, independentemente de autorização dos sindicalizado”. 



    (...)



    Por sua vez, nos termos dos arts. 1.030, I, "a", e 1.035, § 8º, do CPC/2015, deve ser negado seguimento aos recursos extraordinários que versem sobre questão à qual o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a ausência de repercussão geral. 



    Por outro lado, o recurso não merece trânsito relativamente à alegada ofensa aos arts. 2º, 84, IV; 97, 167, II, e 169, § 1º, da Lei Maior, na medida em que a matéria não está prequestionada. Com efeito, a aplicação da norma supostamente afrontada não foi debatida no acórdão impugnado. 



    (....)



    (....) o Pretório Excelso também possui jurisprudência firmada pelas duas turmas no sentido de que decisões de órgãos fracionários de Tribunais, utilizando controle difuso interpreta lei ou ato normativo sem julgar sua inconstitucionalidade, não viola respectiva cláusula constitucional. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    (...)



    Tendo em conta que, in casu, a decisão do órgão julgador desta Corte limitou-se a interpretar a legislação pertinente a questão jurídica sub examine à luz da Constituição Federal, sem adentrar na análise de sua inconstitucionalidade ou afastar norma legal frente a Carta Política Federal inexiste violação ao referido princípio da reserva de plenário. 



    Por outro viés, no tocante à suposta violação aos dispositivos legais suscitados, verifica-se que o acórdão recorrido utilizou os seguintes fundamentos: 



    (...)



    Contudo, a recorrente deixou de combater especificamente tal fundamento, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF, que preceitua: "É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 



    E mais, na moldura delineada, o recurso também não merece prosperar, porquanto a análise da questão invocada implicaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, assim enunciada: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário." 



    (...)



    Nos mais, a pretensão recursal igualmente não merece trânsito, na medida em que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF, posto que para a sua exata compreensão mister se faz o prévio exame da correta interpretação dada à legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do RE, consoante já assentado pelo Egrégio STF, in verbis:



    (...)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário no concernente à matéria envolvida nos Temas do STF acima consignados e não o admito nos demais tópicos. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte, em questão de repercussão geral. 



    Segundo o § 2º do art. 1.030 do CPC/2015, a decisão, nesta hipótese, deve ser impugnada por agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo, providência não tomada pela parte Recorrente. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 



    “(...) 1. Esta Corte possui entendimento cristalizado no sentido da impossibilidade de interposição de recurso ao STF contra decisão do Tribunal a quo que aplica a sistemática da repercussão geral, na medida em que, nestes casos, a providência cabível seria a interposição de agravo interno, destino ao colegiado de origem. Precedentes” (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.343.628-AgR-segundo, de minha relatoria DJe10.04.2023). 



     



     Assim, o recurso não merece conhecimento, no que tange à controvérsia concernente à legitimidade do sindicato e ao 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal (Temas 823 e 660 da repercussão geral) .



    Quanto às questões remanescentes, a irresignação não procede. 



    Com efeito, destaco os seguintes trechos da sentença, a qual foi mantida, em relação ao mérito, pelo Tribunal de origem (eDOC 31, p. 7-10):



    “Mérito 



    A progressão funcional e a promoção dos cargos do serviço civil da União e das autarquias federais era regida pela Lei 5.645/1970, que instituiu o Plano de Classificação de Cargos (PCC): 



    “Art. 6º A ascensão e a progressão funcionais obedecerão a critérios seletivos, a serem estabelecidos pelo Poder Executivo, associados a um sistema de treinamento e qualificação destinado a assegurar a permanente atualização e elevação do nível de eficiência do funcionalismo. 



    Art. 7º O Poder Executivo elaborará e expedirá o novo Plano de Classificação de Cargos, total ou parcialmente, mediante decreto, observadas as disposições desta lei. 



    O referido diploma legal foi regulamentado pelo Decreto n. 84.669/1980, que fixou os interstícios a serem obedecidos para as progressões verticais e horizontais: 



    Art. 2º - A progressão funcional consiste na mudança do servidor da referência em que se encontra para a imediatamente superior. 



    Parágrafo único. Quando a mudança ocorrer dentro da mesma classe, denominar-se-á progressão horizontal e quando implicar mudança de classe, progressão vertical. 



    (...) 



    Art. 4º - A progressão horizontal decorrerá da avaliação de desempenho, expressa em conceitos que determinarão o interstício a ser cumprido pelo servidor. 



    Art. 5º - Concorrerão à progressão vertical os servidores localizados na última referência das classes iniciais e intermediárias. 



    Art. 6º - O interstício para a progressão horizontal será de 12 (doze) meses, para os avaliados com o Conceito 1, e de 18 (dezoito) meses, para os avaliados com o Conceito.



    Art. 7º - Para efeito de progressão vertical, o interstício será de 12 (doze) meses. 



    A edição da Lei n. 11.090/2005, que instituiu o o Plano de Carreira dos Cargos de Reforma e Desenvolvimento Agrário, abrangendo os integrantes do quadro de pessoal do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, previu o desenvolvimento funcional dos seus servidores nos cargos correspondentes, mediante os institutos da progressão e da promoção, remetendo, no entanto, à regulamentação pelo Poder Executivo os requisitos e as condições para sua efetivação. 



    Cito os trechos pertinentes do referido dispositivo legal: 



    (....)



    Cumpre destacar que, muito embora a Lei nº 11.090/2005, em seu art. 9º, tenha estipulado, respectivamente, o interstício mínimo para cada progressão de 1 ano e mencionado a necessidade de uma nova regulamentação para as progressões e promoções funcionais, os servidores permanecem vinculados aos dispositivos do Decreto nº 84.669/1980, que regulamentou o instituto da progressão funcional previsto na Lei n. 5.645/1970, como critério subsidiário para a concretização do direito à progressão no caso dos substituídos. 



    Deve ser admitido, no entanto, que o Decreto nº 84.669/80, ao tratar de forma igual servidores em situações diferentes, não observando a data de início do exercício no cargo como marco para a contagem do interstício da progressão funcional, efetivamente afronta o princípio constitucional da isonomia, tal como alegado na inicial. Com relação especificamente à questão em discussão nestes autos, confiram-se os seguintes precedentes jurisprudenciais:



    (...)



     Portanto, merece acolhimento o pedido do sindicato autor, para que seja considerado o interstício de 12 (doze) meses para as progressões funcionais dos substituídos, bem como para condenar o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas a partir da data em que cada progressão teria ocorrido caso observado esse lapso temporal, respeitada a prescrição quinquenal. 



    No que diz respeito ao termo inicial para contagem dos interstícios, o antes referido Decreto n. 84.669/1980 assim dispôs: 



    (...)



    Mantida a sentença, quanto ao mérito, no sentido de que é devido o direito dos servidores substituídos de calcular sua progressão funcional a partir da data de ingresso no cargo público, com o pagamento das diferenças salariais e respectivos reflexos, observada a (eventual) prescrição quinquenal”. 



    Registro que o TRF da 4ª Região, no que tange aos aos honorários advocatícios reformou a sentença, em parte, nos seguintes termos (eDOC 85, p. 13-14):



    “Deixo de aplicar, contudo, o disposto no inciso II do § 4º do artigo 85 do CPC de 2015, pois se trata de ação civil pública cujos valores futuros, se aplicados na forma dos incisos do § 3º do respectivo dispositivo, poderiam, pelo menos em tese, montar em valores por demais excessivos, o que resultaria em montante incompatível com a natureza da demanda e o tempo de tramitação do feito. Assim, por analogia, admite-se o arbitramento da verba honorária de acordo com a regra disposta no § 8º do art. 85 do mencionado diploma legal. Ou seja, permite-se a fixação dos honorários por apreciação equitativa do julgador, desde que observados os critérios do § 2º do referido artigo. Aliás, ainda a considerar que a iliquidez, no caso dos autos, decorre da falta de definição exata, pelo menos por ora, do número de servidores abrangidos por esta ação coletiva, pois se fossem ajuizadas as ações individualmente, seriam todas elas liquidáveis. Transcrevo precedentes deste Tribunal em que se aplicou o princípio da analogia em hipóteses similares: 



    (...)



    Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso da parte autora para fixar a verba honorária em R$ 10.000,00 (dez mil reais), fulcro nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC de 2015, e de acordo com a jurisprudência desta Turma”. 



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à especie, além de se constatar a ausência de alguns dos dispositivos dados como contrariados no recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, confiram-se a respeito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI 1.986/1991 E DECRETO 6.594/1992 DO MUNICÍPIO DE CUBATÃO – SP. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.132.096-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.8.2018). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUMENTO SALARIAL. LEIS 4.769/2016, 4.815/2016 E 4.856/2016 DO MUNICÍPIO DE ARACAJU. PREVISÃO CUMULATIVA NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) E NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA). RECURSO EXTRAORDINÁRIO 905.357. TEMA 864. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LEI COMPLEMENTAR 101/2000). MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (ARE 1.312.102-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 1136, Plenário, DJe 13.04.2021). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Aposentadoria. Progressão funcional. Requisitos. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.263.931-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 06.07.2020). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PROGRESSÃO FUNCIONAL. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO NO MESMO CARGO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1.394.548-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 09.03.2023). 



    No que diz respeito ao art. 97 da CF e à Súmula Vinculante 10, bem como à alínea “b” do permissivo constitucional, também não merece prosperar o recurso, considerando que não se configura ofensa à cláusula de reserva de plenário, a análise da compatibilidade de norma pré-constitucional com a nova Constituição, pois nesta hipótese, não se trata de juízo de constitucionalidade, mas de recepção. 



    A respeito, vejam-se os seguintes julgados:



    “Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e Tributário. 3. Empréstimo compulsório. Eletrobras. Termo inicial da correção monetária. Suposto afastamento da regra contida no § 1º do art. 2º do Decreto-Lei 1.512/1976. Exame de compatibilidade de norma pré-constitucional com a nova Carta não enseja juízo de constitucionalidade, mas de recepção. Desnecessária a observância da cláusula de reserva de plenário. Precedentes. 4. Ausência de declaração de inconstitucionalidade de ato normativo. Mera interpretação da norma por parte do Tribunal de origem. Violação ao art. 97 da CF não configurada. 5. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 6. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 7. Embargos de declaração rejeitados. Verba honorária majorada em 10%” (RE 765.346-AgR-segundo-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.08.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. NORMA INFRACONSTITUCIONAL EDITADA ANTES DA CF/88. NÃO RECEPÇÃO. SUPOSTA OFENSA À RESERVA DE PLENÁRIO E À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com base nos princípios constitucionais da isonomia e do devido processo legal, tutelados pela atual Constituição da República, entendeu que não mais se justifica a aplicação do art. 391 do CPP, ressaltando a desnecessidade de “submeter-se a questão à reserva de plenário, nos termos de art. 97 da Constituição Federal, porquanto não se trata de declaração de inconstitucionalidade, mas apenas do reconhecimento de não recepção de norma anterior à nova Lei Básica”. 2. O entendimento prolatado na origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, cuja compreensão está no sentido de que não viola a cláusula de reserva de plenário a decisão que declara a incompatibilidade entre normas infraconstitucionais editadas anteriormente à Constituição de 1988 e o atual Texto Constitucional. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE 1.328.129-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.01.2022). 



    Observo, ainda, a perda de objeto do recurso, no que diz respeito aos honorários advocatícios.



    É que o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial interposto simultaneamente ao extraordinário para excluir os honorários advocatícios fixados pelo Tribunal de origem, por concluir pelo seu não cabimento, por se tratar de ação civil pública (eDOC 168, p. 13), em decisão transitada em julgado (eDOC 173). 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, com fundamento no art. 932, III, do CPC, na parte em que a decisão agravada negou seguimento ao recurso, com base em precedentes firmados em sede de repercussão geral, nego provimento ao recurso, no que tange às questões remanescentes, com base nos arts. 932, IV, “a” e “b”, do CPC e 21, § 1º, do RISTF e julgo prejudicada a questão suscitada no apelo extremo, relativa à aplicação da verba honorária pelo acórdão recorrido, nos termos do art. 21, IX, do RISTF. Sem honorários, em observância à decisão do STJ. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente